Tribunal: TJSP
Processo: 9000492-21.2004.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000492-21.2004.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VELLOZA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000492-21.2004.8.26.0090/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 9000492-21.2004.8.26.0090/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
VOTO No 15172ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão,
contradição
e
obscuridade
–
Pretendida
rediscussão da matéria que já foi objeto de apreciação por
esta C. Câmara – Descabimento – Embargos conhecidos
e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 320/325 que deu parcial provimento ao recurso para fixar o limite de
R$50.000,00 da verba honorária devida.
Nas razões dos embargos de declaração, o embargante
afirma que não foram indicados os princípios que devem ser observados para que a
fixação dos honorários sucumbenciais deixe de observar o patamar mínimo fixado pelo
§3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ainda, aduz que o julgado do STJ citado
no v. acórdão faz referência ao Código de Processo Civil de 1973.
É o Relatório.
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000492-21.2004.8.26.0090/50000
3
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que a embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
A embargante sustentou que os honorários devem ser
fixados nos termos do artigo 85, §3o do CPC.
Todavia, a não aplicação do artigo 85, §3o do CPC
mostrou-se justificada no v. acórdão, sendo que os critérios do artigo 85, §2o do CPC
também foram analisados, resultando na fixação do limite de R$50.000,00.
Outrossim, além do julgado do Superior Tribunal de
Justiça apresentado no v. acórdão, outras decisões também sustentam a
desproporcionalidade da fixação dos honorários pelo valor da causa em certos casos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO.
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou
amplo
capítulo
para
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para
a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos
e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o),
inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de
modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos
critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá
apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido
dentro do intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos
honorários advocatícios por ele criada atenda com
razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a
sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera
as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000492-21.2004.8.26.0090/50000
4
Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa
técnica apresentada pelo advogado do executado em momento
anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a
admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da
causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios
em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob
pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF,
o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos
executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do
estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do
executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em
conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da
causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma
forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda,
sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da
LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada
pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da
execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da
CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a
qualquer título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do CPC
permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição
na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor
nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se
fundou no cancelamento administrativo da inscrição em
Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária
mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública
municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível
identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a
atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu
cliente, a justificar que a verba honorária seja
necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo
que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do
magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o
do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não
caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa
de vigência do § 3o do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada conforme os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1o do
CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000492-21.2004.8.26.0090/50000
5
uma
interpretação
literal
que
implicasse
evidente
enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo,
sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário
municipal, já notoriamente insuficiente para atender as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019
– grifo nosso)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora